Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo às partes agravantes, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem a respeito de sua legitimidade ativa na presente demanda, conforme destacado na decisão de indeferimento da liminar pleiteada (ID 47517585), bem como em sede de contrarrazões (ID 48490607), pela parte agravada. Publique-se. Intimem-se.